Tribunal: TJSP
Processo: 1093712-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna do estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Verba honorária fixada no percentual máximo, o que não comporta modificação a teor do art. 85, § 11, do NCPC - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093712-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093712-57.2019.8.26.0100 -Voto no 22193 – SP - PRB
2
Voto no 22193
Apelação Cível no 1093712-57.2019.8.26.0100
Apelante: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-
se nos direitos do segurado contra o autor do dano (arts. 349 e 786
do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento
prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos
técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade -
Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF),
não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún,
da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a
regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna do
estipulante (art. 373, II, do NCPC) - Verba honorária fixada no
percentual máximo, o que não comporta modificação a teor do art.
85, § 11, do NCPC - Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 121/126, cujo relatório é adotado, julgou procedente o
pedido da ação regressiva de ressarcimento fundada em contrato de seguro e condenou a ré no
pagamento de R$ 1.100,00, com juros de mora e correção monetária, bem como das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 129/141). Para
tanto, alega que os laudos juntados seriam insuficientes e de confecção unilateral. Não haveria
prova do nexo de causalidade. Não fora observado o procedimento para a solicitação de
ressarcimento pela via administrativa. Inexistiria qualquer registro de perturbação na data do
sinistro. Os usuários é que seriam responsáveis pela manutenção de suas instalações internas.
As contrarrazões vieram às fls. 147/155, oportunidade em que a autora disse
que teria direito ao ressarcimento de danos suportados em decorrência de sinistro de natureza
elétrica no domicílio de seu segurado. Provara que os prejuízos teriam sido causados por
distúrbios elétricos na rede de energia administrada pela apelante, que tem responsabilidade
objetiva.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a autora pretende o ressarcimento, por via regressiva,
de valor pago a título de indenização securitária a seu cliente, referente a danos em aparelhos
eletrônicos causados pela oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela demandada.
A autora celebrou com seu cliente contrato de seguro na modalidade
compreensivo residencial, para cobertura de danos elétricos a que estaria exposto o imóvel
residencial do estipulante, conforme apólice de fls. 20/23.
Às fls. 31/33 encontramos laudos técnicos, elaborados por empresas distintas
da autora e do estipulante e especializadas, dos quais não se vislumbra qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração, que atestaram de modo fidedigno e convincente que os
problemas ocasionados derivaram de sobrecarga na rede elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093712-57.2019.8.26.0100 -Voto no 22193 – SP - PRB
3
Ainda que a requerida os tenha impugnado, referidos laudos são bastante
técnicos e cristalinos. Também não há qualquer indício de que eles sejam falsos.
Extrai-se ainda dos autos o comprovante de pagamento juntado às fls. 38, por
meio do qual a autora demonstra que efetivamente indenizou seu cliente, sub-rogando-se nos
seus direitos, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF, que
assim dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Frise-se que é desnecessário que a via administrativa seja esgotada para só
depois a requerente ajuizar esta demanda, mormente considerando ser direito inafastável e
incondicional da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se
sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL, e também porque continua a demandada resistindo em Juízo. Patente, portanto, o
interesse de agir da autora.
Na espécie incide o instituto da responsabilidade civil objetiva da
concessionária de energia elétrica, conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A regra da responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas teorias do
risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever de reparar os
danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de causalidade, admitindo-
se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, quando aptas a
afastar o nexo causal.
Não é fato incomum a oscilação de energia elétrica. E a demandada não
demonstrou a regularidade do fornecimento de energia elétrica, a inexistência do nexo de
causalidade entre sua atividade e a queima dos equipamentos do cliente da autora e tampouco
que existiriam problemas de instalação interna no imóvel residencial segurado (artigo 373,
inciso II, do NCPC).
De se ver o disposto no artigo 210, parágrafo único, da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:
I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205”.
Acerca da verba honorária, já proferida a r. sentença na vigência do atual
Código de Processo Civil, não há alteração do percentual fixado, uma vez que já determinado
em patamar máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093712-57.2019.8.26.0100 -Voto no 22193 – SP - PRB
4
Conclui-se, portanto, pelo acerto da r. sentença recorrida que fica mantida pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator